Tribunal: TJPA
Processo: 0006325-87.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006325-87.2020.8.14.0401

APELANTE: CLEO FERNANDES MARTINS, YAGO PATRICK TAVARES DE OLIVEIRA, NEYVISON LUCAS MESQUITA BARATA, JOAO MAX DA SILVA SANTIAGO, IAN GABRIEL DO NASCIMENTO TAVARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES PENAIS. ART.
157, §2º, II, E § 2º-A, I, C/C ARTS. 69 E 71, TODOS DO

CÓDIGO PENAL BRASILEIRO E ART. 244-B, DA LEI 8.069/1990
. REQUERIDA REANÁLISE DAS PENAS BASES, POR ENTENDER QUE AS MESMAS FORAM DOSADAS DE FORMA DESPROPORCIONAL PELO JUÍZO A QUO. TESE IMPROCEDENTE.
Penas bases aplicadas de forma justa ao caso, tendo sido valoradas desfavoravelmente aos apelantes mais de uma circunstância judicial, as quais se mostraram devidamente fundamentadas, o que por si só já conduz a pena base para além de seu mínimo permitido.
PRETENDIDA APLICAÇÃO DAS ATENUANTES EM PATAMAR MAIOR DO QUE AQUELE IMPOSTO PELA AUTORIDADE JULGADORA. IMPOSSIBILIDADE
. Atenuantes que não poderão impor a pena intermediária aquém de seu mínimo permitido. Respeito à Súmula 231 do STJ.
RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer em parte dos recursos e, na parte conhecida, negar-lhes provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Penais, uma interposta por
Cleo Fernandes Martins, Yago Patrick Tavares de Oliveira, Neyvison Lucas Mesquita Barata e Joao Max da Silva Santiago
, por meio da Defensoria Pública Estadual, e outra por
Ian Gabriel do Nascimento Tavares
, através de advogada constituída, pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, Comarca de Belém, que condenou os mesmos por infringirem a conduta prevista
no
a
rt. 157, §2º, II, e § 2º-A, I, c/c arts. 69 e 71, todos do

C
ódigo Penal Brasileiro e art. 244-B, da Lei 8.069/1990
.

As penas finais foram impostas da seguinte forma:

1 - Cleo Fernandes Martins:
condenada à
pena de 20 ANOS 09 MESES 15 DIAS DE RECLUSÃO E 73 DIAS MULTA.

2 - Yago Patrick Tavares de Oliveira:
condenado à
pena de 20 ANOS 03 MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 80 DIAS-MULTA.

3 - Neyvison Lucas Mesquita Barata:
condenado à
pena de 12 ANOS 08 MESES e 23 DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 43 DIAS-MULTA.

4 - Joao Max da Silva Santiago:
condenado à
pena de 12 ANOS 08 MESES e 23 DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 43 DIAS-MULTA.

5 - Ian Gabriel do Nascimento Tavares:
condenado à
pena de 11 ANOS 01 MÊS e 10 DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 33 DIAS-MULTA.

Narra a denúncia presente à ID 5744406,
q
ue no dia 20/03/2020, os denunciados, acompanhados de um adolescente, usando uma arma de fogo, em comunhão de esforços, mediante violência e grave ameaça, roubaram os veículos das vítimas Eder Rodrigues Teixeira e Rafael Moreira Roland, motoristas de aplicativo, para serem usados em um roubo das Lojas Americanas de Icoaraci, localizada na Rua Manoel Barata, Bairro Cruzeiro, Distrito de Icoaraci, Belém/PA, e das vítimas que estavam no interior da loja. Além disso, na denúncia consta que as vítimas Eder Rodrigues Teixeira e Rafael Moreira Roland, após terem seus veículos subtraídos, foram levados para a mata da Indaiá, onde foram amarrados e permaneceram sob vigilância de dois criminosos armados com facas.

Em razões recursais manejadas pela Defensoria Pública
, esta postula a reforma da decisão combatida, para que a pena base de ambos os apelantes seja redefinida para importe menor e mais justo com o caso, requerendo, também, o direito dos apelantes em recorrerem em liberdade.

No recurso interposto pela defesa de
Ian Gabriel do Nascimento Tavares, ID 5744438,
esta requer
,
em preliminar
, que seja deferido o direito do apelante em recorrer em liberdade.
No mérito
, pugna a reforma da pena base, por falta de fundamentação, tendo o juízo a quo exacerbado a pena em seu grau máximo quando não deveria, além do que, o mesmo não procedeu a individualização da conduta de cada denunciado, tendo elevado a pena do apelante em seu grau máximo de 2/3 tão somente pela pluralidade de vítimas do fato, devendo também ser aplicado ao caso as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, baixando a pena em um percentual maior do que constou na sentença vergastada.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, opina pelo parcial conhecimento dos recursos e, na parte conhecida, pelo seu improvimento.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

De início, passo a enfrentar o pedido de liberdade, afirmando, desde logo, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio
de habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência colacionada:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. PROFESSOR PARTICULAR QUE, SE APROVEITANDO DOS MOMENTOS EM QUE ESTAVA A SÓS COM A VÍTIMA, DESTA ABUSAVA. PRELIMINARES: PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO PELA VIA DO HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 30, I, “A”, DO REGIMENTO INTERNO TJ/PA
. GRATUIDADE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE O HIPOSSUFICIENTE NÃO FAZ JUS A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTA PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, DEVENDO TAL ANÁLISE FICAR A CRITÉRIO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES. MÉRITO REVISÃO DA DOSIMETRIA E REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. O MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTOU AS RAZÕES PELAS QUAIS CONSIDEROU NEGATIVOS OS VETORES RELATIVOS À CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PORÉM, DEIXA-SE DE CONSIDERAR COMO DESFAVORÁVEL AQUELE RELATIVO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS, COM APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 444 DO STJ, SEM, (11797066, 11797066, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE E AUSÊNCIA DE EFEITO PRÁTICO. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em que pese a possibilidade de discussão quanto a valoração negativa das circunstâncias judiciais, unicamente quanto as consequência do crime. Verifico que nenhum reparo há de ser feito no quantum da pena privativa de liberdade obtido na primeira fase da dosimetria penal, eis que o pleiteado reparo em nada modificaria a reprimenda final do apelante. Tendo em vista o que preceitua a Súmula n. 231, do STJ. 2.
O pleito para recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
3. Recurso conhecido parcialmente e não provido nesta parte à unanimidade. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte o recurso e negar-lhe (11814629, 11814629, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

Logo,
não conheço da matéria arguida.

Assim, atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço somente em parte dos recursos interpostos.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa dos acusados na parte conhecida dos recursos.

DO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA

No recurso interposto pela Defensoria Pública em favor dos réus
Cleo Fernandes Martins, Yago Patrick Tavares de Oliveira, Neyvison Lucas Mesquita Barata e Joao Max da Silva Santiago
, esta p
ostula a reforma da decisão combatida, para que a pena base de ambos os apelantes seja redefinida para importe menor e mais justo com o caso.

Em que pese a irresignação da defesa, entendo que a tese aqui ventilada não merece prosperar.

As circunstâncias judiciais previstas no artigo 59,
caput
, do Código Penal Brasileiro, darão fundamento para o magistrado, ao analisá-las, estipular a pena-base, quando da dosimetria, partindo daí para as demais fases do critério trifásico da dosimetria.

O legislador ao editar a norma constante no artigo 59 do CP, não tratou de estipular qualquer critério matemático específico, qualquer percentual atribuído a cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas nele, ficando a cargo do Magistrado, ao analisar o caso concreto, averiguar o quão de valoração será dado a cada uma, não significando que todas elas terão o mesmo valor, podendo existir, repito, na análise de uma situação fática determinada, valoração maior a uma e menor a outra, não existindo, nesse aspecto, qualquer falha ou omissão do juiz, e sim, existirá mera discricionariedade vinculada do Magistrado,
inclusive, existindo a valoração de apenas uma circunstância em desfavor do réu, já é motivo suficiente para a elevação da pena além de seu mínimo legal e, no caso dos autos, mais de uma circunstância foi valorada negativamente, de forma justa, o que já impõe a pena além de seu mínimo necessário
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO CONCURSO DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – (...). III - Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa,
"A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime
" ( AgRg no HC n. 188.873/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 16/10/2013). IV - In casu,
verifica-se que a exasperação das pena-base, no patamar acima delineado, revela-se proporcional e fundamentada, em se considerando a maior reprovabilidade das circunstâncias do crime, bem como pelo fato da pena abstratamente prevista para o delito em questão
, que é a de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos. V – (...). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 642042 SP 2021/0025965-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021) Grifei

Assim, analisando as dosimetrias procedidas pela autoridade julgadora, entendo que nenhum equívoco se mostrou presente, já que a valoração negativa de algumas circunstâncias judiciais foram devidamente fundamentadas, indo a conduta do agente além do que estipulado no próprio tipo penal violado, já que, no caso da culpabilidade, por exemplo, foi levado em consideração a restrição de liberdade das vítimas, bem como a coação moral que foi exercida durante duas horas, as quais se encontravam amarradas no meio do mato, não se podendo entender isso como fazendo parte do próprio tipo incriminador, pois exacerbada se mostra não a dosimetria procedida nos autos, e sim, a conduta delitiva praticada pelos apelantes, que foi muito além do que o próprio tipo estipula na letra fria da lei.

DO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA DE
IAN GABRIEL DO NASCIMENTO TAVARES

Pugna este apelante a reforma da pena base, por falta de fundamentação, entendendo que o juízo a quo exacerbou a pena em seu grau máximo quando não deveria, além do que, o mesmo não procedeu a individualização da conduta de cada denunciado, tendo elevado a pena do apelante em seu grau máximo de 2/3 tão somente pela pluralidade de vítimas do fato, devendo também ser aplicado ao caso as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, baixando a pena em um percentual maior do que constou na sentença vergastada.

No que se refere a pena base aplicada
, vejo que os mesmos argumentos utilizados no recurso manejado pela Defensoria Pública, no tópico anterior, poderá ser utilizado neste apelo, posto que, como dito alhures, mais de uma circunstância judicial considerada desfavorável ao apelante, tendo o juízo da causa, além de valorar da forma correta, fundamentado todo seu entendimento, onde, buscando-se novamente a circunstância da culpabilidade como exemplo, mostrou-se esta além do que foi disposto no próprio tipo penal, bem como as circunstâncias do crime, o que elevou a pena base um pouco acima do mínimo legal para o tipo violado, no caso, passando esta para o importe de 04 anos e 09 meses de reclusão, quantum este que se mostrou justo e proporcional com as circunstâncias negativas apontadas, não havendo nada para se reformar nesse ponto, já que não foi exacerbada em seu grau máximo como aduziu a defesa neste recurso.

Em relação a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa
, também aqui entendo que nada há para ser corrigido, pois o magistrado sentenciante, após reconhecer essas duas atenuantes, as aplicou levando em consideração o entendimento firmado pelo STJ, na súmula 231, que impõe que a aplicação de atenuantes não poderá baixar a pena intermediária aquém do mínimo definido no próprio tipo penal violado, sendo, no caso dos autos, definindo a pena intermediária em 04 anos de reclusão, que é o mínimo necessário para o crime praticado pelo apelante.

“
SÚMULA 231
: A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Por último
, em relação a alegação de que não foi procedida
a individualização da conduta de cada denunciado, tendo o juízo a quo elevado a pena do apelante em seu grau máximo de 2/3 tão somente pela pluralidade de vítimas do fato, vejo que esta tese foi trazida aos autos de forma equivocada, pois a pena foi elevada em 2/3 não pelo elevado número de vítimas no processo, e sim, pela aplicação do que dispõe o art. 157, § 2º-A, do CPB, que possui a seguinte redação:

“
Art. 157
. (...)

§ 2º-A. A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;”

A decisão recorrida, neste ponto, foi no seguinte sentido:

“Presentes duas causas de aumento previstas no §2º, II (concurso de pessoas +1/3) e §2º-A, I (uso de arma de fogo +2/3), devendo, no presente caso, ser aplicado apenas a que mais aumenta (art. 68, §único, do CP), in casu, o aumento de 2/3, ficando estabelecida, para este crime, em 06 anos e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 20 dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo do saláriomínimo) vigente à época do fato.”

Assim, não vislumbro nenhum erro por parte do juiz a quo quando da sentença prolatada, razão pela qual entendo necessário manter, in totum, a decisão combatida, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
em parte dos recursos interpostos e, na parte conhecida,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos alhures expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 25/07/2023